Tribunal: STF
Processo: ARE 1587497
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO COMUM. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS PARTICULARES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. 1. CONSOANTE REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTE REGIONAL, PARA EXIGIR RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES PELO PODER PÚBLICO, O CIDADÃO DEVE COMPROVAR I) A NEGATIVA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO TRATAMENTO QUE ORIGINOU A DÍVIDA, OU II) UM FATO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE O ATENDIMENTO IMEDIATO EM INSTITUIÇÃO PARTICULAR, ANTE A INEXISTÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DA REDE PÚBLICA. 2. NO PRESENTE CASO, EM QUE PESE A SITUAÇÃO DE SAÚDE DA PARTE AUTORA, NÃO RESTOU COMPROVADO QUE HOUVE NEGATIVA DO SUS NA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA, VISTO QUE A AUTORA FOI INCLUÍDA NA FILA EM 17-7-2018, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DEFINIDA COMO PRIORIDADE 2 - PRIORIDADE NÃO URGENTE. ADEMAIS, A APELANTE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR QUE REALIZOU REQUERIMENTO PARA ALTERAR O NÍVEL DE PRIORIDADE DE SUA CIRURGIA. DA MESMA FORMA, NÃO RESTOU DEMONSTRADA A DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO ATENDIMENTO DA REDE PÚBLICA. 3. NESSE CONTEXTO, NÃO HÁ OBRIGAÇÃO DOS RÉUS DE ARCAREM COM AS DESPESAS DECORRENTES DO TRATAMENTO PARTICULAR. 4. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196 e 198, II, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
Após tal fato, ao menos no âmbito do SUS, a parte autora apenas comprovou nova solicitação de consulta em ortopedia (ombro), realizada em 13-11-2019, ocasião em que foi constatada a necessidade de prótese e que esta não seria fornecida pelo SUS (1.17). Não se pode dizer, portanto, que houve omissão do Estado, tampouco deficiência na prestação do atendimento da rede pública.
Como visto, a autora foi incluída na fila do SUS para realização da cirurgia em 07/2018, mas optou por realizar o procedimento pela via particular em 12/2020 (1.13).
Assim, analisando o contexto em que ocorreram os fatos, observo que a internação para a cirurgia pelo sistema privado de saúde foi uma opção da autora, fato por ela admitido na exordial, uma vez que não pretendia aguardar anos na "fila" do SUS para realização do procedimento.
Ademais, em que pese a lamentável condição de saúde da apelante, também não se pode dizer que houve fato excepcional a justificar pedido de restituição de valores dispendidos. Conforme bem destacado pelo Juízo a quo, embora não possa se afirmar que a cirurgia com médico particular foi um simples capricho por parte do demandante, que estava desde 2018 a aguardar a realização do procedimento pelo SUS, não há nos autos provas de que houve pedido para alterar o nível de prioridade de sua cirurgia ou que foi solicitado junto ao SUS a prótese recomendada pelo segundo médico, impondo-se a improcedência do pedido.
Entendo, ainda, que a prova testemunhal não é capaz de infirmar os documentos acostados na exordial que demonstram que houve atendimento pelo SUS, inclusive com a inclusão da autora na fila para realização da cirurgia.
Conquanto o direito à saúde esteja assegurado constitucionalmente (artigo 196 da Constituição da República), o dever de concretizá-lo não pode transformar o Estado em segurador universal, com o ônus de ressarcir toda e qualquer despesa que o indivíduo tenha ao recorrer, por opção, ao sistema privado de assistência médica.
Nesse contexto, não há obrigação dos réus de arcarem com as despesas decorrentes do tratamento particular.
Por conseguinte, a sentença deve ser mantida in totum.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente